Tribunal: TJBA
Processo: 8069214-87.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069214-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado nos autos de cumprimento de sentença referente à cobrança de expurgos inflacionários (“Plano Verão”). O Juízo Suscitado (1ª Vara Empresarial), prolator da sentença exequenda, determinou a redistribuição do feito a uma das Varas de Relações de Consumo, com base em resolução superveniente que alterou a especialização das varas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar a fase de cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, mesmo diante de norma administrativa superveniente que altera a especialização das varas. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar o cumprimento de sentença é de natureza funcional e, portanto, absoluta, cabendo ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil. A norma processual federal, de caráter cogente, prevalece sobre resolução administrativa de tribunal, cujos efeitos de especialização de competência são prospectivos e não podem retroagir para alterar a competência funcional já firmada em processo sentenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "1. A competência para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento (art. 516, II, do CPC), tratando-se de competência funcional absoluta que não pode ser modificada por resolução de tribunal superveniente que altere a especialização de varas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8025770-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Publicado em: 06.05.2022; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8031244-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara EMPRESARIAL DA Comarca de Salvador, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA